Tribunal: TJMT
Processo: 1023417-07.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023417-07.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JARDEL OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 089.670.773-35 (APELADO), LEANDRO MAIA DOS SANTOS FILHO - CPF: 065.823.451-09 (APELADO), CELIA SILVEIRA - CPF: 631.590.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE PERES DA SILVA - CPF: 034.924.561-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BURITI MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.845.523/0001-92 (VÍTIMA), JANICE BRAMBILLA EVALDT - CPF: 786.291.600-04 (VÍTIMA), NARCISO GOMES DE LIMA - CPF: 299.889.421-68 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1023417-07.2022.8.11.0003

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MODALIDADE
"SHOW UP".
INSUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.
Fatos relevantes:
(i)
crime praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas;
(ii)
subtração de R$ 120,00 e um aparelho celular da farmácia;
(iii)
reconhecimento fotográfico na modalidade
“
show up
”
realizado na fase policial;
(iv)
confissão extrajudicial de um dos apelados do curso da etapa inquisitorial;
(v)
motocicleta utilizada no crime pertencente à avó de um dos acusados;
(vi)
ausência de apreensão da arma de fogo e dos objetos subtraídos;
(vii)
laudo pericial que concluiu pela inviabilidade de identificação da placa do veículo e das fisionomias dos autores pelas imagens de segurança;
(viii)
depoimentos policiais imprecisos e marcados pela falta de detalhamento;
(ix)
declarações das vítimas sem elementos seguros de identificação dos autores.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença absolutória;
(ii)
condenação dos réus pelo crime de roubo majorado;
(iii)
valoração do reconhecimento fotográfico e da confissão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial;
(ii)
analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O reconhecimento fotográfico realizado na modalidade
“
show up
”
, que consiste na apresentação isolada da fotografia do suspeito, é manifestamente incompatível com as formas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e deve ser considerado nulo.

6.
O reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, seja pessoalmente ou por fotografia, apenas estará apto à identificação do acusado quando observadas as suas formalidades e for corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial.

7.
A condenação criminal apenas se justifica nas hipóteses em que a materialidade e autoria delitiva estiverem devidamente comprovadas, devendo a insuficiência de provas, por força do princípio do
in dubio pro reo
, conduzir à absolvição do agente.

8.
A confissão extrajudicial não possui força probante suficiente para, isoladamente, sustentar uma condenação, sendo necessário que tal elemento seja corroborado por provas judiciais robustas.

9.
Deve ser mantida a absolvição quando os elementos coligidos durante a instrução criminal não confirmam de forma segura e inequívoca a versão acusatória, permanecendo dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I; CPP, arts. 157, 226, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 598.886/SC, HC 652.284/SC, REsp n. 2.055.237/RS; CNJ, Resolução n. 484/2022; TJMT, ApCrim 0005432-78.2018.8.11.0004.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1023417-07.2022.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1023417-07.2022.8.11.0003, que absolveu os acusados
Leandro Maia dos Santos Filho
e
Jardel Oliveira Ribeiro
, da imputação da prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II, §2o-A, inciso I), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 296196413).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória e a condenação dos réus, alegando, em síntese, que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas (id. 296196419).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP, e a insuficiência de provas para embasar condenação criminal(id. 296196423).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
da irresignação (id. 307573882).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025